Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-88.2015.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito, com oferecimento de reconvenção, ambas julgadas improcedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor reconvindo.
Inadmissível o exame de pretensão formulada em contrarrazões. Se a parte quer a reforma da sentença, deve utilizar a via recursal adequada, por meio de apelação

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos material e moral decorrentes de acidente de trânsito, com oferecimento de reconvenção, ambas julgadas improcedentes. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo autor reconvindo.
Inadmissível o exame de pretensão formulada em contrarrazões. Se a parte quer a reforma da sentença, deve utilizar a via recursal adequada, por meio de apelação (autônoma ou adesiva).
Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente de trânsito conduzem à improcedência da demanda, por força do que dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.